Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 e N. 117/90. DATA-BASE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO.
1. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam para ingressar com liquidação de sentença, na qual foi reconhecido o direito dos substituídos aos expurgos inflacionários decorrentes do denominado Plano Collor, do servidor que ingressou no quadro de pessoal do ente público após o período de defasagem salarial, especialmente ante a previsão nas Leis Distritais n. 38/89 e n. 117/90, de vinculação do reajuste à data base e previsão de compensação de aumentos anteriores.
2. Negou-se provimento ao recurso.